Tribunal: STF
Processo: AC 2426
Classe: AC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-08-02
Data de publicação: 2010-08-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR. PROCESSUAL CIVIL. 
   PRETENSÃO DE QUE SEJA CONCEDIDO EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO. JURISDIÇÃO CAUTELAR DO SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL NÃO INSTAURADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE 
   NEGA PROVIMENTO.